Tribunal: TJMT
Processo: 1011900-44.2018.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011900-44.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILMAR APARECIDO DIAS - CPF: 346.048.471-34 (APELANTE), JULIO CESAR GUEDES AGUIAR - CPF: 069.714.148-96 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/8766-46 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DÍVIDA QUITADA - REPARAÇÃO NECESSÁRIA – DANO MORAL FIXADO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito com fundamento em débito já quitado configura dano moral passível de reparação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para declarar inexistente a dívida descrita na inicial, com condenação do autor a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

O apelante argui que procurou o apelado para emissão do boleto bancário, mas não o recebeu, e por isso fez o pagamento diretamente na agência.

Diz que a inscrição do seu nome nos órgãos restritivos é indevida e que configura dano moral.

Pede que seja determina a “
citação da Apelada, nos termos da Súmula 410, do STJ, para que pague o valor arbitrado a título de astreintes (id: 21889830 e Agravo de Instrumento nº 1000674- 80.2020.8.11.0000), contados a partir de 10 (dez) dias após a citação (22/07/2019), até seu efetivo cumprimento na data de 17/12/2019
”.

Contrarrazões no ID 127039301.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor ajuizou a demanda arguindo que firmou acordo com o réu no PROCON para renegociação de dívida, ficando ajustado que deveria entrar em contato através dos telefones indicados para solicitar a emissão do respectivo boleto bancário, nos seguintes termos:

Relata que adotou essa providência, mas não recebeu o boleto, e por isso foi diretamente à agência para realizar o pagamento, a fim de evitar que perdesse a proposta em razão do decurso do prazo. O valor foi recebido, tendo o réu registrado a quitação no próprio termo do acordo (ID 127039238, pág. 2).

Contudo, posteriormente teve ciência de que seu nome estava inscrito nos órgãos restritivos em razão desse débito.

Conforme se vê dos autos, o pagamento foi feito de forma diversa com a anuência expressa do credor, de modo que o devedor cumpriu sua obrigação.

Depois disso, cabia ao próprio réu efetuar os registros no seu sistema interno, dando baixa na dívida, mas não o fez, o que ensejou a negativação do nome do autor.

Assim, é evidente a falha na prestação do serviço pelo réu, que, por conseguinte, deve arcar com o dano moral, neste caso presumido (
in re ipsa
), pois decorre da mera comprovação do ato ilícito.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de forma a não causar o enriquecimento imotivado nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

À vista desses critérios, fixo-o em R$10.000,00, em sintonia com o que têm aplicado o STJ e este Tribunal em situações análogas.

Para ilustrar:

CÍVEL, APELAÇÃO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO
. (...)
Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada

(...). (STJ, AREsp n. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016, sem destaques no original).

E também:

AgRg no AREsp 314.892/SC;

AgRg no AREsp 679.471/SP.

Desta Câmara:

AP 1022631-48.2019.8.11.0041;

AP 0049105-15.2015.8.11.0041;

AP 1031382-92.2017.8.11.0041;

AP 1002862-13.2017.8.11.0045;

AP 1003070-09.2020.8.11.0007;

AP 1000591-37.2020.8.11.0009;

AP 1012760-28.2018.8.11.0041;

AP 1005481-59.2019.8.11.0007;

Quanto ao pedido de execução das
astreintes
, deve ser direcionado ao juízo de origem.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para declarar a inexistência do débito descrito na inicial e condenar o apelado à indenização por danos morais em R$10.000,00, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC).

Por consequência, inverto os ônus sucumbenciais, que deverão ser pagos pelo apelado, e defino os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022